Tribunal: CARF
Processo: 16327.902011/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902011/2015-78
RESOLUÇÃO
1402-001.949 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas
Serpa (Presidente), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise de Dcomp em que a interessada pleiteia
crédito no valor de R$ 9.998.987,92, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2009
(SNIRPJ/2009).
Segundo o Despacho Decisório (fl. 137), n° de rastreamento 101689142, o direito
creditório foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 3.460.561,71 e as compensações foram
consideradas parcialmente não homologadas conforme decisão exarada e abaixo colacionada:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.949 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902011/2015-78
2

Em decisão sem ementa em razão do determinado pela Portaria RFB n° 02/2017, a
5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, nos
termos o Acórdão n° 08-41.269.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 07/03/2018 (fl 299) e apresentou recurso voluntário (fls. 302/316)
em 06/04/2018, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 300, alegando em síntese
que:
- Devem ser considerados os depósitos judiciais efetuados nos autos do Mandado
de Segurança no0045268 62.1998.8.03.6100, que inclusive foram utilizados para quitação das
parcelas do saldo negativo em razão de adesão ao parcelamento especial.
- Houve a quitação das estimativas dos meses de maio e junho de 2009 por meio de
transmissão das Dcomp n° 721.83429.100809.1.7.02-2320 e 21638.47054.300609.1.3.02-7648.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.949 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902011/2015-78
3
O saldo negativo de IRPJ de 2009 requerido pela recorrente possui a seguinte
composição:
RETENÇÕES FONTE
712.788,60
PAGAMENTOS
47.100.405,16
EST. COMPENSADAS 9.914.874,99
TOTAL DE CRÉDITOS 57.728.068,75
IRPJ DEVIDO
47.729.080,83
SALDO NEGATIVO
9.998.987,92
Em análise do crédito de forma eletrônica a unidade de origem confirmou todas as
retenções, R$ 43.663.588,02 de pagamentos e R$ 6.813.265,92 de estimativas compensadas.
Desta forma resultou no reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 3.460.561,71.
Os motivos da não confirmação das compensações e dos pagamentos estão nas
tabelas colacionadas no documento de “Análise de Crédito”, juntado aos autos às fls 138/142:
A recorrente se insurge contra todos os valores que não foram reconhecidos pela
autoridade que analisou o crédito de forma eletrônica.
Com relação aos pagamentos não confirmados de código 7429, que segundo o
Despacho Decisório são referentes a depósitos judiciais associados à ação sem trânsito em julgado
temos o que se segue.
De acordo com a recorrente os citados depósitos judiciais seriam referentes ao
Mandado de Segurança no 0045268-62.1998.8.03.6100, no entanto, do total desses depósitos que
foram informados em Dcomp, somente R$ 3.577.557,35 foram confirmados pela autoridade fiscal
que analisou o crédito, enquanto outros 3.436.817,14, deixaram de ser validados.
Afirma a recorrente que seria contraditório parte desses valores estarem
confirmados e o outro montante não, haja vista que tratar-se de mesma ação judicial, o MS
045268-62.1998.8.03.6100.
3.11 Ora! Nada mais contraditório do que não confirmar a integralidade dos
valores depositados em juízo. Isso por que, sem qualquer justificativa plausível, a
autoridade julgadora não confirmou parcela dos valores depositados nos autos do
Mandado de Segurança no 0045268-62.1998.8.03.6100 no montante de R$
3.436.817,14, confirmando tão somente a quantia de R$ 3.577.557,35.
3.12 Como o mesmo fato, com o mesmo período de arrecadação, utilizando-se o
mesmo código receita, poderia ser dado tratamento diferente pela autoridade
administrativa?
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.949 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902011/2015-78
4
3.13 Não é justo à recorrente receber tratamento desigual a seus créditos, em
especial à apuração do seu saldo negativo. Assim, requerer o reconhecimento da
integralidade de seus créditos, com a consequente confirmação do saldo negativo
do ano-calendário de 2009, vez que não pode ser prejudicada com decisões
contraditórias entre si.
Acrescenta, ainda, que desistiu da referida ação para adesão a parcelamento
especial e, portanto, todas as estimativas de todos os depósitos teriam sido convertidas em renda
da União, inclusive para quitação das respectivas estimativas:
3.17 Além do crédito não merecer tratamento desigual, na medida em que
somente parte dos valores foram conferidos pela autoridade como composição
do saldo negativo do ano-calendário de 2009, vale a atenção do nobre julgador o
fato da recorrente ter aderido em 19 de dezembro de 2013 ao REFIS instituído
pela Lei no 12.865, de 2013.
3.18 Importante mencionar que a recorrente cumpriu todas as exigências para
adesão, tal como a prévia desistência do Mandado de Segurança, com a
respectiva homologação em 13 de janeiro de 2014, bem como depósito suficiente
para pagamento à vista dos débitos, que foram objeto do REFIS.
3.19 Dessa forma, não restam dúvidas que com a desistência do Mandado de
Segurança e consequente quitação do REFIS, o saldo negativo do ano-calendário
2009, exercício 2010, deve ser confirmado porque as estimativas mensais que o
compõem o saldo negativo, depositadas judicialmente, foram liquidadas à vista na
adesão ao REFIS, por tanto, as estimativas foram efetivamente quitadas, não
restando qualquer divergência na composição do saldo negativo (crédito).
3.20 Ademais, imperioso se faz mencionar que, após a desistência do Mandado de
Segurança e correta adesão ao REFIS, a recorrente quitou à vista o REFIS com os
valores anteriormente depositados em juízo. Nesse mesmo sentido reforça o
parágrafo 4o, artigo 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009:
Os argumentos trazidos aos autos pela recorrente contêm forte indícios para o
reconhecimento do direito em discussão, no entanto, não foram carreados aos autos documentos
que comprovem o que foi alegado.
De fato, existem pagamentos sob o mesmo código de receita, 7429, em que parte
foram confirmados pelo Despacho Decisório e outros não foram confirmados em razão de
tratarem de ‘Depósito judicial associado à ação sem trânsito em julgado’, como podemos observar
nas tabelas colacionadas abaixo:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.949 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902011/2015-78
5

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.949 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902011/2015-78
6

Portanto, assiste razão ao contribuinte quando afirma que existem pagamentos sob
o mesmo código, em que foram confirmados pela autoridade fiscal pagamentos, enquanto outros
não tiveram a mesma sorte, sob a justificativa serem referentes a depósitos judiciais associados à
ação judicial sem trânsito em julgado.
Porém, esta constatação não é suficiente para o reconhecimento do direito
creditório requerido pela recorrente. Isto porque, embora afirme tratar-se de depósitos
associados à uma única ação judicial e realizados para suspensão do crédito tributário de
estimativas do ano calendário de 2009, não trouxe aos autos provas de suas alegações.
Por outro lado, não encontro nos autos elementos que confirme o alegado no
recurso voluntário.
Neste sentido, faz-se necessário a conversão do julgamento em diligência para que
a unidade de origem, ou a que for regimentalmente competente:
- Identifique a que ações judiciais se referem os recolhimentos efetuados sob o
código 7429 informados na Dcomp em discussão.
- Identifique se os depósitos não reconhecidos de alguma forma suspendiam o
pagamento das estimativas do ano calendário de 2009.
- Identifique se houve desistência da(s) ação(ões) judicial(is) e a conversão dos
depósitos em renda.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.949 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902011/2015-78
7
- Identifique se ocorreu a quitação das estimativas não confirmadas, em razão do
não reconhecimento dos recolhimentos sob o código 7429, com a conversão em renda dos
depósitos judiciais ou por meio de algum parcelamento concedido pela RFB.
Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório conclusivo, cujo
conteúdo deverá ser dado ciência ao contribuinte, informando-lhe o direito de se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias, caso seja de seu interesse.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 372
DF CARF MF
Original